Tribunal: TJSP
Processo: 2150028-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia – Ação consignatória de valores – Tutela provisória visando o depósito das parcelas vencidas e revogação da liminar anteriormente deferida em ação de busca e apreensão – Inadmissibilidade – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento improvido.